Tribunal: STF
Processo: Rcl 79250
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por FER-CORR EMBALAGENS LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Limeira, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0010194-50.2025.5.15.0128.



    A reclamante sustenta que “a decisão ora reclamada (...) desconsidera, frontalmente, a determinação exarada pelo Ministro Relator Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.532.603/PR, em que se reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema nº 1.389), com determinação expressa de suspensão nacional de todos os feitos que versem sobre a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou por pessoa jurídica” (fl. 1, e-doc. 1).



    Alega que “na origem, a empresa então Reclamante postulou o sobrestamento da demanda e o cancelamento da audiência designada para o dia 30/05/2025, bem como a prorrogação do prazo para apresentação da contestação, precisamente com fundamento na ordem de suspensão nacional emanada por este Supremo Tribunal” (fl. 2, e-doc. 1).



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 12):



    “Pretende o procurador da ré a suspensão do andamento do feito. 



    O artigo 1.035, § 5º do Código de Processo Civil, que autoriza o sobrestamento do feito nos casos de repercussão geral está inserido na Seção II, Do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial, de forma que, os casos de suspensão não implicam paralisação em primeiro grau de Jurisdição. 



    A suspensão deve ser analisada em segundo grau, se necessário, e não em primeiro grau. 



    Pelos motivos mencionados acima, rejeito o pedido de sobrestamento do feito até decisão do Tema 1389 pelo STF.  



    Aguarde-se a audiência designada, ficando mantidas as cominações legais.”.



    Pede a reclamante “a concessão de medida liminar, para cassar a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho de Limeira/SP nos autos da reclamação trabalhista n° 0010194-50.2025.5.15.0128, determinando-se a imediata suspensão da tramitação processual, bem como o cancelamento da audiência designada para o dia 30/05/2025” e, no mérito, “A PROCEDÊNCIA da presente reclamação, com a consequente cassação definitiva da decisão reclamada, suspendendo-se o curso do processo de origem até o pronunciamento final deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 da Repercussão Geral, com a preservação da autoridade da decisão proferida por esta Corte” (fl. 4, e-doc. 1).



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: (a) a competência da Justiça do Trabalho para julgamento de causas relativas à suposta fraude em contratos civis de prestação de serviços; (b) a licitude da contratação de trabalhadores autônomos ou pessoas jurídicas para prestação de serviços, à luz do entendimento firmado na ADPF 324; e (c) a definição sobre o ônus da prova quanto à alegação de fraude.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. O pleito da empresa na reclamação trabalhista evidencia essa identidade (e-doc. 10):



    “O Reclamante postula o reconhecimento de vínculo empregatício no período compreendido entre 28/04/2022 e 15/10/2024, com a correspondente anotação em sua CTPS, além do pagamento das verbas rescisórias e consectários legais. 



    Todavia, como se depreende da documentação ora acostada à presente manifestação, o vínculo entre as partes decorreu de contratação civil autônoma, formalizada mediante instrumento de prestação de serviços firmado em 28/04/2022, com prazo inicial de vigência de seis meses, devidamente prorrogado por termos aditivos celebrados em abril de 2022 e agosto de 2023, culminando com o respectivo distrato datado de 16/08/2024. 



    O objeto da contratação consistia na prestação de serviços técnicos de consultoria e gestão no setor de qualidade, sem exclusividade, sem subordinação jurídica e com autonomia técnica, conforme se infere das cláusulas pactuadas. 



    Nessa perspectiva, é evidente que a presente lide subsume-se integralmente à controvérsia submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema de Repercussão Geral n° 1.389.”



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício em suposta fraude à contratação formalizada por meio de contrato civil— exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, inclusive com a realização de audiência de instrução, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, sob o equivocado fundamento de que a análise do pedido de suspensão somente ocorreria por ocasião da apreciação da matéria em grau recursal. 



    Reafirma-se: não cabe ao juízo decidir sobre o momento da suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) cassar decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Limeira na ação trabalhista n. 0010194-50.2025.5.15.0128;



    b) determinar a imediata suspensão da referida ação, nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Limeira, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente